Tribunal: TCU
Processo: 028.125/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4609/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Dióstenes Jose Alves ao Acórdão 4467/2019-TCU-Segunda Câmara - (Peça 103), que negou provimento a Pedido de Reexame interposto pelo responsável, prefeito (gestões: 2013-2016 e 2017-2020), contra o Acórdão 2564/2017-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o recorrente foi devidamente notificado no endereço de seu procurador, conforme contido no instrumento de procuração de Peças 28 e 110, e de acordo com o disposto no art. 179, II, § 7o do RI/TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal" e "se o vencimento recair em dia em que não houver expediente, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil imediato", nos termos do art. 19, §3o e §4o, da Resolução/TCU 170/2004, respectivamente, o termo a quo para a interposição do recurso foi o dia 25/7/2019 e o termo final foi o dia 5/8/2019; Considerando que o recurso somente foi apresentado em 7/8/2019 e, portanto, pode ser considerado intempestivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Dióstenes Jose Alves contra o Acórdão 4467/2019-TCU-Segunda Câmara , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 028.125/2014-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Diostenes Jose Alves (XXX.789.858-XX); Fernanda Pereira Portela (XXX.843.703-XX); Município de Avelino Lopes - PI (06.554.281/0001-00) 1.2. Recorrente: Dióstenes Jose Alves (XXX.789.858-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Avelino Lopes - PI 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Marvio Marconi de Siqueira Nunes (4703/OAB-PI) e outros, representando Dióstenes Jose Alves. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.